Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II DO CPC). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO FATO E EXTENSÃO DO DANO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA ANULADA.

1. Autos encaminhados pela Presidência desta Corte à esta 5a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.030, II, do CPC).

2. No julgamento do tema 1.150, o STJ reconheceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
3. Em razão do princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.
4. No presente caso, verifico que o apelante realizou saque do PASEP em 27/04/2009. Quando realizou o saque, o autor não recebeu qualquer extrato com o demonstrativo de créditos e débitos do período, de modo que não teria como saber a extensão do dano. Por isso, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data de obtenção dos extratos microfilmados.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sentença anulada.